Tribunal: CARF
Processo: 11128.009471/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do Fato Gerador: 26/11/2009
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. AGENTE MARÍTIMO. SÚMULA CARF No 185.
O agente marítimo responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre manifesto de carga, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva.
MULTA REGULAMENTAR. MANIFESTO DE CARGA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea e, do inc. IV, do art. 107 do Decreto Lei no 37/1966, sendo cabível para a informação sobre manifesto de carga fora do prazo estabelecido nos termos da Instrução Normativa RFB no 800/07, devendo ser aplicada quando restar comprovado nos autos o não cumprimento dos prazos estabelecidos.
CONSULTA INTERNA COSIT No 02/ 2016. INAPLICABILIDADE
Uma vez comprovado nos autos que não se trata retificação de informações e sim informação prestada fora do prazo legal de 48 horas previsto no artigo 22 da na IN 800/2017, não há que se falar na aplicação da Consulta Interna COSIT no 02/ 2016.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N.o 2.
Este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.009471/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.496 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
ZIM DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do Fato Gerador: 26/11/2009
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. AGENTE MARÍTIMO.
SÚMULA CARF No 185.
O agente marítimo responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no
37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre manifesto de carga, não havendo que se falar em
ilegitimidade passiva.
MULTA REGULAMENTAR. MANIFESTO DE CARGA. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea “e,” do inc. IV, do art. 107 do Decreto Lei no 37/1966, sendo cabível
para a informação sobre manifesto de carga fora do prazo estabelecido nos
termos da Instrução Normativa RFB no 800/07, devendo ser aplicada quando
restar comprovado nos autos o não cumprimento dos prazos estabelecidos.
CONSULTA INTERNA COSIT No 02/ 2016. INAPLICABILIDADE
Uma vez comprovado nos autos que não se trata retificação de informações e
sim informação prestada fora do prazo legal de 48 horas previsto no artigo 22
da na IN 800/2017, não há que se falar na aplicação da Consulta Interna
COSIT no 02/ 2016.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
PELA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INCOMPETÊNCIA
PARA
SE
PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N.o 2.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.009471/2009-18
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.496 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.009471/2009-18

Este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da parte relacionada à afronta a princípios
constitucionais, rejeitar as preliminares, e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Keli Campos de Lima - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: George da Silva Santos,
Keli Campos de Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Renan Gomes Rego (substituto
convocado), Wagner Mota Momesso de Oliveira (substituto convocado) Marcos Antônio Borges
(Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto contra o acordão da Delegacia de
Julgamento julgou improcedente a impugnação, mantendo aplicabilidade da multa prevista na
alínea “e,” do inc. IV, do art. 107 do Decreto Lei no 37/1966, em decorrência do descumprimento
do prazo para informação sobre manifesto de carga nos termos da Instrução Normativa RFB no
800/07
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Cuida-se de recurso voluntário interposto contra o acordão da Delegacia de Julgamento
julgou improcedente a impugnação, mantendo aplicabilidade da multa prevista na alínea
“e,” do inc. IV, do art. 107 do Decreto Lei no 37/1966, em decorrência do
descumprimento do prazo para informação de desconsolidação de carga nos termos da
Instrução Normativa RFB no 800/07
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado em 05/12/2009 para
exigência de crédito tributário no valor de R$ 5.000,00 referente a multa prevista na
aliena “e” do inciso IV do art. 107, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela
Lei no 10.833/2003.
Conforme consta da descrição dos fatos do Auto de Infração (fls. 06):
".../... Em 02/12/2009 foi protocolado o PCI Eqvib n° 009/802.155 solicitando o
desbloqueio, no sistema CARGA, dos manifestos eletrônicos n°s 150.950.223.3657 e
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.496 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.009471/2009-18

150.950.223.3690, pois estes foram bloqueados automaticamente pelo sistema em razão
de vinculação fora do prazo legal (doc.01).
Pesquisando no Siscomex Carga, verifica-se que figura como transportador
responsável, portanto obrigado a prestar as informações à RFB, a empresa Zim do
Brasil Ltda., CNPJ n° 29.978.327/0003-86 (doc.02).
.../...
Dispõe a IN RFB n° 800/2007 no seu art. 45:
"Art. 45. 0 transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37,
de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não
prestação das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução
Normativa.
.../..."
Por ter violado o prazo estabelecido pela IN/SRF no 800 de 2007, em seu art. 22, a
fiscalização lançou a multa do art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66, no valor
de R$ 5.000,00.
Intimada do Auto de Infração em 12/01/2010, fls. 27, a interessada apresentou
impugnação e documentos em 10/02/2010, juntados às fls. 28 e seguintes, alegando em
síntese:
-ao contrário do que sustenta a fiscalização RETIFICAÇÃO/ALTERAÇÃO não é
mesma coisa que ATRASO/FORA DE PRAZO na prestação de informação;
- a ora Requerente, não deixou de prestar informação no prazo, e como a autuada não é
uma empresa de transporte internacional nem tampouco, um agente de carga (agente
desconsolidador/NVOCC), não há, na espécie, tipicidade legal para o seu
enquadramento, de modo que a autuação não merece prosperar;
- como agente marítimo, a Requerente é considerada mera representante do armador, e,
como mandatária que é, não responde pelas falhas imputáveis a seus representados,
entendimento este também aplicável no âmbito fiscal, consoante proclamado pela
Súmula 192 do extinto, mas sempre Egrégio TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS;
- houve a denúncia espontânea;
- houve a boa-fé;
- não causou nenhum embaraço ou impedimento à ação da fiscalização. A imposição de
multa configuraria ainda inobservância dos Princípios da Proporcionalidade e
Razoabilidade;
- requer a improcedência do lançamento.
Foi solicitada a diligência nos termos postos nas folhas 88 a 90, por meio da qual foi
pedido à autoridade fiscal que indicasse:
a) Qual informação não foi prestada na forma e/ou prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal? Explicitar qual forma ou prazo não foi obedecido.
b) Se houve descumprimento de prazo, informar qual era a data limite para a prestar a
informação e qual a data em que a mesma foi prestada. Indicar documentos juntados
aos autos que comprovam o fato.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.496 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.009471/2009-18

c) Trata-se de retificação de dados? justificar.
A diligência foi cumprida e acompanhada dos esclarecimentos de fls. 121 a 128.
Intimada do resultado da diligência a interessada se manifestou, fls. 135 a 162,
alegando o já alegado anteriormente na impugnação, e mais:
- conforme se depreende da diligência realizada pela D. Fiscalização Aduaneira, o
Manifesto Eletrônico no 1509502233657 foi incluído 10 (dez) minutos após o prazo
estabelecido pela RFB, enquanto que o Manifesto Eletrônico no 1509502233690 foi
incluído apenas 12 (doze) minutos após tal prazo;
- o procedimento fiscalizatório só foi iniciado depois de formalizada a denúncia
espontânea pela ora manifestante. Razão que a exime de qualquer penalidade, conforme
redação do art. 102, §2o do Decreto-Lei no 37/66, dada pela Medida Provisória no 497,
de 27 de julho de 2010, que passou a excluir penalidades de natureza administrativa;
- nesse sentido, já se manifestou a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em São Paulo II (SP) no v. Acórdão n° 17-52.982 que apreciou com
profundidade a questão.
É o relatório
Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresenta recurso voluntário
argumentando:
 Preliminarmente, impossibilidade de responsabilização do agente
marítimo.
 Aplicabilidade da denuncia espontânea.
 Boa fé da Recorrente e aplicabilidade dos princípios constitucionais da
razoabilidade e proporcionalidade.
Voto
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Da Ilegitimidade Passiva do Agente Marítimo .
No que tange da questão preliminar, acerca da ilegitimidade e impossibilidade de
responsabilização do agente marítimo em decorrência do principio da legalidade estrita e
hierarquia e normas, não há como sustentar a ausência de responsabilidade do agente de
marítimo, não assistindo razão à Recorrente
Isto porque o art. 1o da Instrução Normativa RFB n° 800/07, vigente à época dos
fatos era claro quanto sua obrigação, na qualidade de consignatário do embarque, de prestar
informações sobre manifesto de carga. De igual forma, é o dispositivo constante na alínea “e” do
inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/66, vejamos respectivamente:
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.496 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.009471/2009-18

Art. 1ao O controle de entrada e saída de embarcações e de movimentação de cargas e
unidades de carga em portos alfandegados obedecerá ao disposto nesta Instrução
Normativa e será processado mediante o módulo de controle de carga aquaviária do
Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga.
I - no Sistema de Controle da Arrecadação do Adicional ao Frete para Renovação da
Marinha Mercante (Mercante), gerenciado pelo Departamento do Fundo da Marinha
Mercante (DEFMM), pelos transportadores, agentes marítimos e agentes de carga; e
II - diretamente no Siscomex Carga, pelos demais intervenientes.
(Instrução Normativa RFB n° 800/07)
(...)
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
V - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao AGENTE DE
CARGA; e
(Decreto-Lei no 37/66)
Por sua vez, sobre a questão da legitimidade nas infrações aduaneiras, os artigos
94 e 95, I do Decreto-Lei no 37/66 c são claros para a solução da controvérsia vejamos:
Art. 94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe
inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste
Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completa-los.
(...)
Art. 95 Respondem pela infração:
I conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;(...)"
(...)
No mesmo sentido, não podemos deixar de citar a disposição prevista no artigo
135 do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos: I as pessoas referidas no artigo anterior; II os mandatários,
prepostos e empregados;(...)"
Desta forma, ao contrário do que sustenta a Recorrente as normas supra
mencionadas legitimam sua responsabilidade em prestar tempestivamente as informações no
Siscomex e, não o fazendo ou fazendo em descumprimento dos prazos estabelecidos na
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.496 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.009471/2009-18

legislação, comete a infração contida na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no
37/66, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003.
Neste sentido, nos termos da Súmula CARF no 185 é latente a aplicabilidade da
multa e da responsabilidade da Recorrente.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.(Vinculante, conforme. Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Acórdãos Precedentes 9303-010.295, 3301-005.347, 3402-007.766, 3302-006.101,
3301-009.806, 3401-008.662, 3301-006.047, 3302-006.101, 3402-004.442 e 3401-
002.379.
Denúncia espontânea.
A Recorrente sustenta em suas razões, inaplicabilidade da multa uma vez que as
informações foram prestadas antes de qualquer procedimento fiscal de da lavratura do auto de
infração, devendo ser aplicado o instituto da denuncia espontânea. Contudo, nenhuma razão lhe
assiste.
Há que se se esclarecer que, conforme descrito no auto de infração, a Recorrente
foi autuada por não ter observado o prazo para informações sobre manifesto de cargas
transportadas e embora não tenha se pronunciado sobre os atrasos devidamente apurados em
termo de diligência fiscal (fls. 121 a 128), reconhece em sua manifestação às fls. 146 a
descumprimento dos respectivo prazo.
Logo, é inconteste o descumprimento do prazo de informações de 48 horas antes
da atração previsto no artigo 22 c/c com artigo 50 da Instrução Normativa RFB n° 800/07,
vejamos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
(...)
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
(..)
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
(...)
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.(Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.496 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.009471/2009-18

II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País.
Neste ponto, tal qual arguido em impugnação, a Recorrente invoca indevidamente
a previsão contida no artigo 138 do CTN que, ao seu entendimento, aplica-se às penalidades de
natureza tributária ou administrativa tanto no caso de descumprimento de obrigações principais,
como acessórias. Afinal, este Colegiado tem entendimento consolidado em sentido contrário,
conforme assentado na Sumula CARF no 126, vejamos
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Neste sentido, não há dúvidas nos termos do entendimento fixado que o instituto
da denúncia espontânea não alcança as penalidades decorrentes de infrações à legislação
aduaneira.
Princípios Constitucionais – Proporcionalidade e razoabilidade.
Por fim, aduz a Recorrente boa-fé em sua conduta uma vez que, as informações
foram prestadas antes de qualquer procedimento fiscal e da lavratura da autuação e pugna pela
aplicação da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que a conduta é insuficiente para causa
qualquer prejuízo ou dano.
Aqui, cabe registrar que a Recorrente reconhece inequívoco o descumprimento do
prazo fixado e, assim, o fazendo, não há como afastar o comando imperativo da alínea “e” do
inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei 37/66, tratando de responsabilidade objetiva que
independente da intenção do agente, conforme artigo 94 do Decreto-Lei no 37/1966:
Art. 94. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completa-los.
[...] §2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.”
Não obstante, o dano ao erário provocado pela infração aduaneira é presumido nos
termos do artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/76 e não tem relação direta com à arrecadação de
tributos, sendo certo que o bem jurídico tutelado é o efetivo controle aduaneiro.
Ademais, no que tange à aplicação dos princípios constitucionais invocados é
certo que a análise, implicaria em juízo de constitucionalidade, o que não é oponível na esfera
administrativa de julgamento, uma vez que sua apreciação foge à competência legal deste
colegiado para examinar possíveis violações às normas legitimamente inseridas no ordenamento
jurídico. Neste sentido, é a súmula no 02 do CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.496 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.009471/2009-18

Neste sentido, por não caber a este colegiado apreciar, tampouco afastar a
aplicação de lei tributária válida e vigente, o recurso voluntário não deve ser conhecido neste
ponto.
Dispositivo
Diante do exposto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da parte relacionada à afronta a princípios constitucionais e, na parte conhecida,
negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Keli Campos de Lima.

Fl. 251
DF CARF MF
Original